Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712183-84.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MARIA DE ARAUJO APELADO: ROBERTO CARLOS PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Mauricio Maria de Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença proposta por ele contra Roberto Carlos Pereira. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal e não há notícias nos autos de que o apelante seja beneficiário da gratuidade da justiça (id 60646782). Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator